Tribunal: TJBA
Processo: 8107539-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107539-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s):
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO E JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADOS: M. D. F. F. S. e outros (3)

Advogado(s):
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NEGADO
ACOLH
IMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED contra acórdão que negou provimento aos seus recursos e deu parcial provimento ao recurso interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo. Alegação de omissão e obscuridade quanto à distinção normativa entre planos coletivos e individuais, análise de provas e fundamentação do índice de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à distinção normativa entre planos coletivos e individuais; (ii) analisar eventual obscuridade quanto à avaliação das provas apresentadas para justificar o índice de reajuste aplicado; (iii) examinar o cabimento de prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aborda adequadamente a distinção normativa entre planos coletivos e individuais, reafirmando que a legalidade do reajuste em planos coletivos por adesão depende da demonstração de critérios técnico-atuariais, em conformidade com os princípios da boa-fé e transparência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A avaliação das provas apresentadas pelas embargantes foi clara ao considerar insuficientes os documentos trazidos aos autos para comprovar a conformidade do índice de reajuste com critérios técnico-atuariais exigidos, observando o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que o acórdão embargado examinou os dispositivos legais e normativos suscitados, incluindo os arts. 17-A e 19 da Lei nº 9.656/1998 e as resoluções normativas da ANS, admitindo intervenção judicial somente diante de abusividade ou ausência de demonstração técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
(i)
A legalidade dos reajustes em planos de saúde coletivos por adesão exige a demonstração de critérios técnico-atuariais, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e transparência;
(ii)
O ônus de comprovar a regularidade dos reajustes recai sobre a operadora do plano, especialmente em matérias de caráter técnico;
(iii)
Os embargos de declaração constituem instrumento para prequestionamento, desde que ausentes vícios no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 17-A e 19; Resolução Normativa nº 195/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
8107539-65.2023.8.05.0001
, em que figura
m
como
Embarg
ante
s

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, na qualidade de
Embarg
ado
s
,
M. DE F. F. S.
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA